Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-22.2025.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
"Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência" – Cartão de crédito consignado (RMC) – Autor que não se insurgiu contra o capítulo da sentença que reconheceu a legalidade e a regularidade da contratação – Razões recursais nas quais foram reiterados apenas os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de

Ementa:
"Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência" – Cartão de crédito consignado (RMC) – Autor que não se insurgiu contra o capítulo da sentença que reconheceu a legalidade e a regularidade da contratação – Razões recursais nas quais foram reiterados apenas os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito em dobro - Descabimento – Contratação não infirmada – Banco réu que apresentou o termo de adesão e as cédulas de crédito bancário, por meio das quais os saques foram realizados – Autor que reconheceu o recebimento dos valores – Dever de informação observado – Inexistência de vício de consentimento, tampouco de dúvida sobre a natureza da contratação – Regularidade dos descontos – Danos morais não configurados – Repetição de indébito indevida – Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo do autor desprovido.